Tribunal: TRF3
Processo: 5002694-83.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
384/907)

5002694-83.2024.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002694-83.2024.4.03.6113

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOSE ROBERTO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADOIRA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO EM PARTE DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. CONCESSÃO PELA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 17 DA EC No 103/2019. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com possibilidade de reafirmação da DER.

A sentença reconheceu como especial apenas o período de 01/06/1985 a 09/07/1985. Inconformada, a parte autora requer o enquadramento de diversos períodos laborados, bem como a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os períodos laborados entre 23/10/1978 e 13/12/1993 devem ser reconhecidos como tempo de serviço especial; e (ii) se, reconhecidos os períodos especiais, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida norma constitucional.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

A Emenda Constitucional 103, publicada em 13/11/2019, alterou as regras de aposentadoria para os regimes próprio e geral da previdência social e estabeleceu regras de transição para os segurados filiados aos regimes indicados até a data da entrada em vigor da emenda, as quais estão descritas nos seus arts. 15 a 20 e atualmente regulamentados pela Portaria no 450, de 3 de abril de 2020, do INSS.

A prova pericial produzida em juízo comprovou a exposição habitual e permanente da parte autora a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária em diversos períodos, o que autoriza o enquadramento como atividade especial.

Não foi possível o enquadramento de determinados períodos em que o autor exerceu a função de motorista, diante da ausência de comprovação de condução de veículo de carga ou de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A jurisprudência admite a utilização de perícia técnica indireta para comprovação da especialidade da atividade, desde que realizada sob o contraditório e com base em elementos técnicos idôneos.

A somatória dos períodos de tempo especial é inferior a 25 anos, insuficientes para a concessão de aposentadoria especial. Contudo, verifica-se que a parte autora contava, na data do requerimento administrativo (30/11/2023), com 37 anos, 01 mês e 28 dias de tempo de contribuição, suficientes para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, haja a vista a comprovação do tempo especial mediante perícia produzida nos presentes autos.

Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 136, de 09/09/2025, a atualização monetária se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios será definida na liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4o, II, c.c. § 11 do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até o acórdão, dada a procedência do pleito apenas nesta instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

18. Apelação parcialmente provida para reconhecer como especiais os períodos de 23/10/1978 a 29/03/1979, 01/06/1979 a 14/03/1980, 01/11/1988 a 21/01/1990, 01/04/1990 a 30/07/1990, 12/07/1991 a 13/05/1992, 15/09/1992 a 08/10/1992 e 01/03/1993 a 13/12/1993, bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, observados os consectários legais.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais autoriza o reconhecimento de tempo de serviço especial. 2. A perícia técnica judicial, ainda que indireta, constitui meio idôneo de prova para caracterização da especialidade da atividade laboral. 3. Reconhecido o tempo de contribuição suficiente e cumpridos os requisitos da regra de transição da EC no 103/2019, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação.”

___

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 55, 57 e 142; EC no 20/1998; EC no 103/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.02.2014; STJ, Tema Repetitivo no 1.124; STJ, Tema Repetitivo no 1.083.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002694-83.2024.4.03.6113

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: JOSE ROBERTO BARBOSA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, reafirmando-se a DER, se necessário.

A r. sentença (ID 355535059) estabeleceu em sua parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora apenas para RECONHECER o caráter especial da atividade exercida no período compreendido entre 01/06/1985 a 09/07/1985, o qual deverá ser averbado pelo INSS. Em decorrência da sucumbência preponderante, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 86, parágrafo único c/c art. 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil. Fica, porém, suspensa a exigibilidade de tal condenação suspensa em face do deferimento da assistência judiciária gratuita. (...). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil. (...). Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.”

Em razões recursais (ID 55535065), a parte autora requer o enquadramento dos períodos de 23/10/1978 a 29/03/1979; 01/06/1979 a 14/03/1980; 01/10/1986 a 19/03/1987; 01/06/1987 a 03/08/1987; 01/11/1988 a 21/01/1990; 01/04/1990 a 30/07/1990; 01/10/1990 a 11/07/1991; 12/07/1991 a 13/05/1992; 15/09/1992 a 08/10/1992 e 01/03/1993 a 13/12/1993, bem como a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, reafirmando-se a DER, se necessário. Subsidiariamente, pugna pela condenação do INSS em honorários advocatícios.

O INSS informou que não interporá recurso, renunciando ao prazo recursal (ID 355535064 - Pág. 1).

Sem contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

cm

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

1. DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

O primeiro diploma legal brasileiro a dispor sobre a aposentadoria por tempo de serviço foi a Lei Eloy Chaves, Decreto no 4.682, de 24 de janeiro de 1923. Referido benefício era concedido apenas aos ferroviários, possuindo como requisito a idade mínima de 50 (cinquenta) anos, tendo sido suspensa no ano de 1940.

Somente em 1948 tal aposentadoria foi restabelecida, tendo sido mantida pela Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS), que preconizava como requisito para a concessão do benefício o limite de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos, abolido, posteriormente, pela Lei no 4.130, de 28 de agosto de 1962, passando a adotar apenas o requisito tempo de serviço.

A Constituição Federal de 1967 e sua Emenda Constitucional no 1/69, também disciplinaram tal benefício com salário integral, sem alterar, no entanto, a sua essência.

A atual Carta Magna manteve o benefício, disciplinando-o em seu art. 202 (redação original) da seguinte forma:

"Art. 202. É assegurada aposentadoria, nos termos da lei, calculando-se o benefício sobre a média dos trinta e seis últimos salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente mês a mês, e comprovada a regularidade dos reajustes dos salários-de-contribuição de modo a preservar seus valores reais e obedecidas as seguintes condições:

(...)

II - após trinta e cinco anos de trabalho, ao homem, e, após trinta, à mulher, ou em tempo inferior, se sujeitos a trabalho sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei:

(...)

§1o: É facultada aposentadoria proporcional, após trinta anos de trabalho, ao homem, e, após vinte e cinco, à mulher."

Antes da Emenda Constitucional n. 20/98, de 15 de dezembro de 1998, preceituava a Lei no 8.213/91, nos arts. 52 e seguintes, que o benefício de aposentadoria por tempo de serviço era devido ao segurado que, após cumprir o período de carência constante da tabela progressiva estabelecida pelo art. 142 do referido texto legal, completar 30 anos de serviço, se homem, ou 25, se mulher, iniciando no percentual de 70% do salário-de-benefício até o máximo de 100% para o tempo integral aos que completarem 30 anos de trabalho se mulher, e 35 anos de trabalho se homem.

Na redação original do art. 29, caput, §1o, da Lei de Benefícios, o salário-de-benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados no período não superior a 48 meses. Ao segurado que contava com menos de 24 contribuições no período máximo estabelecido, o referido salário corresponde a 1/24 da soma dos salários-de-contribuição.

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer, nos arts. 201 e 202 da Constituição Federal:

"Art. 201 A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei a:

(...)

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidos as seguintes condições:

I - 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;

Art. 202 O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.

(...)"

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103, DE 13.11.2019

A Emenda Constitucional 103, publicada em 13/11/2019, alterou as regras de aposentadoria para os regimes próprio e geral da previdência social e estabeleceu regras de transição para os segurados filiados aos regimes indicados até a data da entrada em vigor da emenda.

As alterações da Emenda Constitucional n. 103 não atingem quem já recebia um benefício na data de sua promulgação, tampouco se aplica àqueles que começarem a receber algum benefício após sua vigência, desde que comprovado o direito antes da Reforma da Previdência, na forma do §4o, do Decreto 3048/99, alterado pelo Decreto n. 10.410, de 30.06.20.

A Emenda Constitucional n. 103, de 13.11.2019 revogou o fator previdenciário, exceto uma norma transitória e a regra de pontos do artigo 29-C da Lei n. 8.213/91.

Para aqueles que entraram no sistema previdenciário após sua vigência, a aposentadoria passou a requerer idade mínima de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. Para a aposentadoria especial, há normas específicas para trabalhadores rurais e professores, observado o tempo mínimo de contribuição de 20 anos para homens e de 15 anos para mulheres (artigo 201, § 7o, CF e artigo 19 da EC n. 103/19).

Ainda, a Reforma da Previdência estabeleceu cinco novas regras de transição para os segurados filiados ao RGPS até a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, as quais estão descritas nos seus arts. 15 a 20 da referida emenda e atualmente regulamentados pela Portaria no 405, de 3 de abril de 2020, do INSS. São elas:

1) Por pontos (art. 15 da EC n. 103/19): ao computar 35 (homem) ou 30 (mulher) anos de e somar 96 (homem) ou 86 (mulher) pontos, respectivamente, de idade e tempo de contribuição. A pontuação será acrescida de um ponto a cada início de ano, a partir de 2020, até o limite de 105 pontos para o homem, em 01.01.2029, e de 100 pontos para a mulher, em 01.01.2033.

2) Por tempo de contribuição e idade mínima (art. 16 da EC n. 103/19): com 35 (homem) e 30 (mulher) anos de contribuição, e completar 61 ou 56 anos de idade, respectivamente. O requisito etário será anualmente acrescido de seis meses, a partir do início de 2020, até quando atingidos 65 anos de idade para o homem, em 01.01.2027, e 62 anos para a mulher, em 01.01.2031.

3) Com “pedágio” de 50% e fator previdenciário (art. 17 da EC n. 103/19): os segurados que, na vigência da EC 103 em 13.11.2019 contavam com mais de 33 anos de contribuição, o homem, ou 28 anos, a mulher, poderão aposentar-se se cumprido o requisito de tempo de 35 ou 30 anos, respectivamente, acrescido de período correspondente a 50% do tempo que, na data da publicação da emenda, faltava para atingir aqueles totais.

4) Com “pedágio” de 100% e idade mínima (artigo 20 da EC n. 103/19): ao preencher os requisitos etário (60 anos, o homem, ou 57, a mulher) e de tempo contributivo (35 ou 30 anos, respectivamente), cumulado com período adicional de contribuição equivalente a 100% do tempo que, em 13.11.2019, faltava para atingir os mencionados 35 ou 30 anos de contribuição.

5) Por idade (artigo 18 da EC n. 103/19): ao completar 65 anos (homem) ou 60 anos de idade (mulher), além de 15 anos de contribuição (ambos os sexos). O requisito etário feminino será anualmente acrescido de seis meses, a partir do início de 2020, até o patamar de 62 anos, em 01.01.2023.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL

Para o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida e a conversão desse intervalo especial em comum, cabe ao segurado demonstrar o trabalho em exposição a agentes agressivos, nos termos da lei vigente à época da prestação do trabalho, observando-se o princípio tempus regit actum (Pet 9.194/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

2.1 PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 9.032/95

Destarte, no período anterior à edição da Lei no 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais naquela ocasião é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

2.1.1 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9.032/95 ATÉ A EDIÇÃO DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei n. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, vigoraram até o advento do Decreto Regulamentar no 2.172/97, de 5 de março de 1997, do Plano de Benefícios, sendo substituído pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que a partir da Lei no 9.032/95 não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

2.1.2 PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DO DECRETO No 2.172, DE 5 DE MARÇO DE 1997 E DEMAIS CONSIDERAÇÕES

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

Cabe esclarecer que a circunstância de o laudo não ser contemporâneo à atividade avaliada não lhe retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral (AC 0022396-76.2005.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Candido Moraes, 2a Turma, e-DJF1 p.198 de 18/11/2014). Súmula 68 da TNU.

Além disso, é de se apontar que o rol de agentes insalubres, como também das atividades penosas e perigosas, não se esgotam no regulamento, tal como cristalizado no entendimento jurisprudencial na Súmula/TFR n. 198:

"Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento."

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 395988, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 18.11.2003, DJ 19.12.2003, p. 630; 5a Turma, REsp no 651516, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.10.2004, DJ 08.11.2004, p. 291.

2.2 USO DO EPI

Em razão do julgamento do Tema 1090 pelo STJ é importante tecer alguns esclarecimentos sobre a questão atinente ao uso e eficácia de EPI - equipamento de proteção individual para fins de neutralizar o agente insalubre a fim de descaracterizar a natureza especial da atividade exercida pelo empregado.

No que concerne ao uso de EPI, é certo que o STF, no julgamento do ARE 664335 (tema 555), assentou a tese de que o reconhecimento de atividade especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento. Além disso, restou assentado que, em relação ao ruído o uso de protetor auricular para reduzir o nível aos limites toleráveis não é eficaz para evitar os outros danos ao organismo.

Sobre a prova da eficácia do EPI o STJ em recente julgamento do Tema 1090 firmou a seguinte tese:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

2.3 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL.

Observo que, em se tratando de aposentadoria especial, são considerados somente os períodos trabalhados nessa condição, descabendo a conversão dos lapsos temporais com a aplicação do fator de conversão respectivo.

Entretanto, é de ressaltar que, para fins de contagem de tempo de serviço objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, a teor do julgamento do REsp 1.310.034 e do REsp 1.151.363, ambos submetidos ao regime do art. 543-C do CPC, inexiste óbice para se proceder à conversão de tempo serviço especial em comum, seja antes da Lei 6.887/80, seja após Lei n. 9.711/1998.

2.4 DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM ESPECIAL

O direito à conversão do tempo de serviço comum em especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, prevaleceu no ordenamento jurídico até a vigência da Lei no 9.032/95 (28/04/1995) que, ao dar nova redação ao §3o do art. 57 da Lei n. 8.213/91, suprimiu tal possibilidade.

Desta feita, para os pedidos de aposentadoria especial, formulados a partir de 28/04/1995, inexiste previsão legal para se proceder à conversão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONVERSÃO A ESPECIAL. VEDAÇÃO DA LEI No 9.032/95. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO.

(...)

IV - A aposentadoria especial requer a prestação de trabalho sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física por 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso. Aplicação do art. 57, caput, da Lei no 8.213/91, na redação da Lei no 9.032/95.

V - (...)

VI - Quanto à conversão do tempo de serviço comum ao tipo especial, para fins de concessão de aposentadoria especial, sua viabilidade perdurou até a edição da Lei no 9.032/95, em virtude da redação então atribuída ao § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91.

VII - A vedação legal de transformação de tempo de trabalho comum em especial alcança todos os pleitos de benefício formulados a contar da entrada em vigor da nova lei, porquanto o que está protegido seja pelo ato jurídico perfeito, seja pelo direito adquirido, é o reconhecimento da natureza do trabalho prestado (se comum ou especial) em conformidade com legislação vigente à época de seu exercício.

VIII - Não se deve confundir norma de conversão de tempo de serviço com norma de caracterização de atividade laborativa, porque, na hipótese da prestação de labor de natureza comum, não há, por óbvio, condição outra a ser a ela atribuída, sujeitando-se o segurado, por isso, às regras impostas pelo legislador e vigentes quando da reunião dos requisitos necessários à obtenção da prestação de seu interesse, as quais podem depender de múltiplos fatores, sem que se possa extrair violação a qualquer dispositivo constitucional.

IX - Na data do requerimento da aposentadoria por tempo de serviço, deferida na via administrativa em 05 de junho de 1996, já vigorava a proibição para a conversão, em especial, da atividade de natureza comum exercida nos períodos acima mencionados.

X - (...)

XI - Excluída da relação processual a Fundação Cosipa de Seguridade Social, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Apelação improvida, no tocante ao pleito de conversão da aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria especial" (g.n.).

(AC 2001.03.99.059370-0, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 31.05.2010, DJF3 CJ1 08.07.2010, p. 1257)

2.5 DA FONTE DE CUSTEIO

Ressalto que no julgamento realizado, em sessão de 4/12/14, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do E. Ministro Luiz Fux, a Corte Suprema, afastou a alegação, suscitada pelo INSS, de ausência de prévia fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial. Na ementa daquele julgado constou:

A norma inscrita no art. 195, § 5o, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição.

Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1o, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.

Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória no 1.729/98, posteriormente convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6o e 7o no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou evinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

O E. Relator, em seu voto, deixou bem explicitada a regra que se deve adotar ao afirmar:

"Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

3. AGENTES INSALUBRES

MOTORISTA DE CAMINHÃO

A profissão de motorista de caminhão encontra-se relacionada no Código 2.4.4 do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64 e no Código 2.4.2 do Anexo II do Decreto 83.080/79.

A prova produzida nos autos deve comprovar o efetivo labor exercido pelo autor, concernente à condução de caminhão (transporte de carga), sendo que a mera indicação na CTPS de que o segurado exercia a profissão de motorista, sem a especificação do tipo de veículo conduzido, torna inviável o enquadramento desta profissão como especial.

É certo, que partir da vigência da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995, o reconhecimento do exercício desta atividade como especial, somente merece guarida com a comprovada exposição do segurado aos agentes insalubres previsto no regulamento, por meio dos formulários próprios para tal finalidade.

RUÍDO

O reconhecimento da insalubridade em decorrência da pressão sonora observa o regulamento vigente na ocasião do exercício da atividade laboral.

Assim, a atividade é considerada insalubre caso constatada a sujeição do trabalhador ao nível de pressão sonora da seguinte forma: até 05 de março de 1997, superior ou equivalente a 80 (oitenta) decibéis (Decreto no 53.831/64); entre 06 de março de 1997 e 18 de novembro de 2003, superior ou equivalente a 90 (noventa) decibéis (Decreto n. 2.172/97) e, a partir dessa data (edição do Decreto no 4.882/03), superior ou equivalente a 85 (oitenta e cinco) decibéis, não havendo que se falar em aplicação retroativa deste último diploma legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp no 1.146.243/RS - 6a Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 12/03/2012).

HIDROCARBONETO

Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

A manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe o segurado aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79 (TRF-1, AC 2005.38.04.002761-1/MG, 2a Turma, Relatora Des. Fed. Neuza Maria Alves Da Silva, Pub 31/10/2012 e-DJF1 P. 1230).

4. DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

A parte autora formulou pedido junto ao INSS em 30/11/2023, que foi indeferido por falta de cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o tempo especial no período de 01/06/1985 a 09/07/1985 e determinou ao INSS sua averbação.

À míngua de apelação do INSS, o período especial reconhecido tornou-se incontroverso.

A parte autora requer o enquadramento dos períodos 23/10/1978 a 29/03/1979, 01/06/1979 a 14/03/1980, 01/10/1986 a 19/03/1987, 01/06/1987 a 03/08/1987, 01/11/1988 a 21/01/1990, 01/04/1990 a 30/07/1990, 01/10/1990 a 11/07/1991, 12/07/1991 a 13/05/1992, 15/09/1992 a 08/10/1992 e 01/03/1993 a 13/12/1993.

A fim de comprovar o tempo especial alegado, o demandante apresentou documentos. No juízo de origem, foi produzida perícia técnica em 09/04/2025 (ID 355535056)

Extrai-se do conjunto probatório o seguinte:

- 23/10/1978 a 29/03/1979 – laudo pericial – sapateiro – exposição ao ruído de 84,7 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79 – período enquadrado

- 01/06/1979 a 14/03/1980 – laudo pericial – auxiliar de sapateiro – exposição ao ruído de 84,7 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79 – período enquadrado

- 01/10/1986 a 19/03/1987 – CTPS (ID 355534614 - Pág. 6) e laudo pericial – motorista na empresa “Geraldo Ferreira Barbosa & Cia Ltda. sem indicação de se tratar de motorista de caminhão ou descrição do CBO: impossibilidade de enquadramento, ante a falta de especificação na CTPS e na perícia técnica acerca dos veículos que o autor conduzia, não restando demonstrado que trabalhava com transporte de carga. Quanto à exposição a diesel e etanol é inviável o enquadramento, ante a ausência de contato direto com os hidrocarbonetos de modo habitual e permanente. - período não enquadrado

- 01/06/1987 a 03/08/1987 – CTPS (ID 355534614 - Pág. 7) e laudo pericial – motorista na empresa “Geraldo Ferreira Barbosa & Cia Ltda. sem indicação de se tratar de motorista de caminhão ou descrição do CBO: impossibilidade de enquadramento, ante a falta de especificação na CTPS e na perícia técnica acerca dos veículos que o autor conduzia, não restando demonstrado que trabalhava com transporte de carga. Quanto à exposição a diesel e etanol é inviável o enquadramento, ante a ausência de contato direto com os hidrocarbonetos de modo habitual e permanente. - período não enquadrado

- 01/11/1988 a 21/01/1990 – laudo pericial – mecânico – exposição ao ruído de 97,8 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79. No mesmo período esteve exposto aos hidrocarbonetos diesel e graxa – período enquadrado.

- 01/04/1990 a 30/07/1990 – laudo pericial – motorista – exposição ao ruído de 83,3 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79 – período enquadrado

- 01/10/1990 a 11/07/1991 – CTPS (ID 355534614 - Pág. 9) e laudo pericial – motorista na empresa “Geraldo Ferreira Barbosa & Cia Ltda. - estabelecimento Posto, sem indicação de se tratar de motorista de caminhão ou descrição do CBO: impossibilidade de enquadramento, ante a falta de especificação na CTPS e na perícia técnica acerca dos veículos que o autor conduzia, não restando demonstrado que trabalhava com transporte de carga. Quanto à exposição a diesel e etanol é inviável o enquadramento, ante a ausência de contato direto com os hidrocarbonetos de modo habitual e permanente. - período não enquadrado

- 12/07/1991 a 13/05/1992 – laudo pericial – motorista – exposição ao ruído de 89,8 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79 – período enquadrado

- 15/09/1992 a 08/10/1992 – laudo pericial – motorista – exposição ao ruído de 83,3 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79 – período enquadrado

- 01/03/1993 a 13/12/1993 – laudo pericial – motorista – exposição ao ruído de 83,3 dB(A): enquadramento no código 1.1.5 do Decreto n.o 83.080/79 – período enquadrado

Registre-se que, de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA 1083 do STJ, quando constatados níveis variáveis de ruído no ambiente de trabalho, o efeito sonoro deverá ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e quando essa informação não estiver disponível, deve-se adotar como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

Na situação em apreço, o demandante não esteve exposto ao ruído variável, de modo que não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 1083/STJ.

É importante destacar que a realização de perícia judicial está prevista no ordenamento processual como um dos meios de prova, e foi realizada sob o crivo do contraditório, podendo, inclusive, a parte interessada ser assistida por assistente técnico.

Como todos os meios de provas legalmente admitidos, a prova pericial prevista no Código de Processo Civil é um meio de prova lícito, sendo certo que é possível a realização de perícia indireta.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA TÉCNICA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA PARTE PROVIDO.

1. Em preliminar, cumpre rejeitar a alegada violação do art. 535 do CPC, porque desprovida de fundamentação. O recorrente apenas alega que o Tribunal a quo não cuidou de atender o prequestionamento, sem, contudo, apontar o vício em que incorreu. Recai, ao ponto, portanto, a Súmula 284/STF.

2. A tese central do recurso especial gira em torno do cabimento da produção de prova técnica por similaridade, nos termos do art. 429 do CPC e do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

3. A prova pericial é o meio adequado e necessário para atestar a sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde para seu enquadramento legal em atividade especial. Diante do caráter social da previdência, o trabalhador segurado não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção da prova técnica.

4. Quanto ao tema, a Segunda Turma já teve a oportunidade de se manifestar, reconhecendo nos autos do Recurso Especial 1.397.415/RS, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, a possibilidade de o trabalhador se utilizar de perícia produzida de modo indireto, em empresa similar àquela em que trabalhou, quando não houver meio de reconstituir as condições físicas do local onde efetivamente prestou seus serviços.

5. É exatamente na busca da verdade real/material que deve ser admitida a prova técnica por similaridade. A aferição indireta das circunstâncias de labor, quando impossível a realização de perícia no próprio ambiente de trabalho do segurado é medida que se impõe.

6. A perícia indireta ou por similaridade é um critério jurídico de aferição que se vale do argumento da primazia da realidade, em que o julgador faz uma opção entre os aspectos formais e fáticos da relação jurídica sub judice, para os fins da jurisdição.

7. O processo no Estado contemporâneo tem de ser estruturado não apenas consoante as necessidades do direito material, mas também dando ao juiz e à parte a oportunidade de se ajustarem às particularidades do caso concreto.

8. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.

(REsp 1370229/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 11/03/2014).

Como se vê, restou demonstrado o exercício de atividade em condições especiais nos lapsos de 23/10/1978 a 29/03/1979, 01/06/1979 a 14/03/1980, 01/11/1988 a 21/01/1990, 01/04/1990 a 30/07/1990, 12/07/1991 a 13/05/1992, 15/09/1992 a 08/10/1992 e 01/03/1993 a 13/12/1993, cuja averbação ao INSS se impõe.

DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA

Passo à análise do pedido de concessão do benefício.

No cômputo total, a soma do tempo especial reconhecido tem a somatória inferior a 25 anos, sendo, portanto, insuficientes para a concessão de aposentadoria especial.

Contudo, somados os períodos de atividades especiais reconhecidos nesta via judicial aos demais períodos incontroversos, contava a parte autora, até a data da entrada em vigor da EC 103, em 13/11/2019, com 33 anos, 05 meses e 11 dias de tempo de contribuição comum e na data do requerimento administrativo, em 30/11/2023 (ID 355534618 - Pág. 198), foram apurados 37 anos, 01 mês e 28 dias, suficientes à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, em razão do cumprimento da regra de transição do art. 17 da EC 103/2019 (cumprimento do pedágio de 09 meses e 09 dias).

O valor do benefício deve ser calculado pelo INSS.

Também restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência prevista na tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.

TERMO INICIAL

A definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo n. 1.124. É certo pelo que se depreende da tese acolhida que os efeitos financeiros dos benefícios previdenciários estão vinculados à data da apresentação e conhecimento das provas necessárias pelo INSS da pretensão do segurado.

No caso em tela, observo que, na via administrativa, o INSS determinou ao segurado a apresentação de Perfis Profissiográficos Previdenciários das empresas extintas, oportunizando a complementação da prova. Como não foi possível o cumprimento da exigência, a pretensão do segurado somente foi comprovada com a perícia produzida nos presentes autos. Diante disso, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, nos termos do item 2.3 da tese fixada.

CONSECTÁRIOS LEGAIS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC 113, de 08/12/2021

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC N.o 136, DE 09.09.2025

A EC N.o 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

“Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.”

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária devera ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência; contudo, uma vez que a pretensão do segurado somente foi deferida nesta sede recursal, a condenação da verba honorária incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da presente decisão ou acórdão, atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85, do CPC.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

De outro lado, o art. 1o, §1o, deste diploma legal, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

Assim, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

É de se ressaltar que, em observância ao disposto no art. 27 do Código de Processo Civil, o recolhimento somente deve ser exigido ao final da demanda, se sucumbente.

A isenção referida não abrange as despesas processuais, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer o tempo de serviço especial, nos períodos de 23/10/1978 a 29/03/1979, 01/06/1979 a 14/03/1980, 01/11/1988 a 21/01/1990, 01/04/1990 a 30/07/1990, 12/07/1991 a 13/05/1992, 15/09/1992 a 08/10/1992 e 01/03/1993 a 13/12/1993, bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, na forma do voto, observando-se os consectários estabelecidos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL E APOSENTADOIRA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO EM PARTE DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. CONCESSÃO PELA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 17 DA EC No 103/2019. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação previdenciária proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando o reconhecimento de períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, com possibilidade de reafirmação da DER.

A sentença reconheceu como especial apenas o período de 01/06/1985 a 09/07/1985. Inconformada, a parte autora requer o enquadramento de diversos períodos laborados, bem como a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se os períodos laborados entre 23/10/1978 e 13/12/1993 devem ser reconhecidos como tempo de serviço especial; e (ii) se, reconhecidos os períodos especiais, a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida norma constitucional.

Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

A Emenda Constitucional 103, publicada em 13/11/2019, alterou as regras de aposentadoria para os regimes próprio e geral da previdência social e estabeleceu regras de transição para os segurados filiados aos regimes indicados até a data da entrada em vigor da emenda, as quais estão descritas nos seus arts. 15 a 20 e atualmente regulamentados pela Portaria no 450, de 3 de abril de 2020, do INSS.

A prova pericial produzida em juízo comprovou a exposição habitual e permanente da parte autora a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos na legislação previdenciária em diversos períodos, o que autoriza o enquadramento como atividade especial.

Não foi possível o enquadramento de determinados períodos em que o autor exerceu a função de motorista, diante da ausência de comprovação de condução de veículo de carga ou de exposição habitual e permanente a agentes nocivos.

A jurisprudência admite a utilização de perícia técnica indireta para comprovação da especialidade da atividade, desde que realizada sob o contraditório e com base em elementos técnicos idôneos.

A somatória dos períodos de tempo especial é inferior a 25 anos, insuficientes para a concessão de aposentadoria especial. Contudo, verifica-se que a parte autora contava, na data do requerimento administrativo (30/11/2023), com 37 anos, 01 mês e 28 dias de tempo de contribuição, suficientes para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da regra de transição prevista no art. 17 da EC no 103/2019.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação, haja a vista a comprovação do tempo especial mediante perícia produzida nos presentes autos.

Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 136, de 09/09/2025, a atualização monetária se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios será definida na liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4o, II, c.c. § 11 do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até o acórdão, dada a procedência do pleito apenas nesta instância recursal.

IV. Dispositivo e tese

18. Apelação parcialmente provida para reconhecer como especiais os períodos de 23/10/1978 a 29/03/1979, 01/06/1979 a 14/03/1980, 01/11/1988 a 21/01/1990, 01/04/1990 a 30/07/1990, 12/07/1991 a 13/05/1992, 15/09/1992 a 08/10/1992 e 01/03/1993 a 13/12/1993, bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, observados os consectários legais.

Tese de julgamento: “1. A comprovação da exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais autoriza o reconhecimento de tempo de serviço especial. 2. A perícia técnica judicial, ainda que indireta, constitui meio idôneo de prova para caracterização da especialidade da atividade laboral. 3. Reconhecido o tempo de contribuição suficiente e cumpridos os requisitos da regra de transição da EC no 103/2019, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data da citação.”

___

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 55, 57 e 142; EC no 20/1998; EC no 103/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.370.229/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25.02.2014; STJ, Tema Repetitivo no 1.124; STJ, Tema Repetitivo no 1.083.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão